Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728315-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, CONAMPE - CONFEDERACAO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS APELADO: CONAMPE - CONFEDERACAO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – CONAMPE (ré) e SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE (autora) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 5a Vara Cível de Brasília, Dr. Wagner Pessoa Vieira (Id 70880148), que, nos autos da ação de cobrança, acolheu a pretensão inicial “para CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 3.858.279,34 (três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com acréscimo de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. A partir de 30/08/2024 será aplicada a correção monetária calculada pelo IPCA e juros de mora a serem calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC, de acordo com metodologia de cálculo definido pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CNM no 5.171/2024)”, extinguindo o processo com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência, o d. magistrado sentenciante consignou: “Quanto ao valor dos honorários, verifica-se que o valor da causa corresponde a R$ 3.858.279,34 (três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), que caso aplicado o percentual de 10% (dez por cento) resultaria em honorários de R$ 385.827,93 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), quantia que se mostra excessiva diante da baixa complexidade da causa e a rápida tramitação do processo, menos de oito meses desde o ajuizamento até a prolação da sentença. Ademais, enfatize-se que o STF admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF). Assim, em observância ao princípio da proporcionalidade e atento ao disposto nos incisos I a IV do art. 85, § 2o, fixo os honorários por equidade, nos termos do § 8o, do CPC em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” Ambas as partes apelaram. Em suas razões recursais (Id 70880150), a parte demandada requer, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência (Id 71155309), a ré apelante CONAMPE compareceu aos autos por meio da petição de Id 71416785, requerendo a juntada dos documentos de Id 71416786 a Id 71416789. É o breve relatório. DECIDO. Em análise o pedido de gratuidade formulado pela ré apelante CONAMPE. Nos termos do artigo 98 do CPC, bem como o enunciado n. 481 da súmula de Jurisprudência do egrégio STJ, à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, pode ser deferida a gratuidade de justiça. No caso concreto, restou oportunizado à confederação postulante comprovar a alegada hipossuficiência (Id 71155309). Não obstante, os documentos juntados pela CONAMPE (Id 71416786 a Id 71416789), não demonstram a cabal incapacidade financeira para arcar com o pagamento das despesas processuais. Além disso, o próprio direito controvertido sinaliza nesse sentido, pois, conforme o negócio jurídico firmado entre as partes litigantes, a requerente se comprometeu a fazer um aporte no valor R$ 2.286.920,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil e novecentos e vinte reais) – Id 70879440 p. 27 – circunstância que, a toda evidência, não se conforma à alegada condição de hipossuficiência econômica de modo a forjar a concessão do benefício em tela. Trago à colação julgados deste colendo TJDFT sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. REQUISITO LEGAL. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte, sem a juntada de documentos indispensáveis para análise do pedido, tais como: balancetes, relatórios, declaração de imposto de renda dentre outros, torna insuficiente a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. O artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo. 7. O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que, concomitantemente, estejam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Inteligência do artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil. 8. A possível relevância dos fundamentos invocados, não tem o condão, de suprir os atos de constrições realizados pelo juízo, que são imprescindíveis para que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução, neste estágio processual, ante a inexistência de prova pré-constituída sobre as matérias aduzidas na inicial. 9. O documento produzido unilateralmente pela parte não é suficiente para a demonstração do alegado excesso de execução, sendo necessário aguardar a necessária instrução probatória do feito na origem 10. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1842893, 07381685820238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSÁRIO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉDIA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 1.1. Todavia, no caso da pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, conforme súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. In casu, não comprovada a hipossuficiência, correta a sentença que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade, o que não ocorreu. 3. O simples fato de a taxa de juros estar acima da média do mercado não induz à sua ilegalidade ou abusividade, inclusive porque o mercado previa, à época, a adoção de taxas de juros superiores à contratada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1838781, 07060156620238070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez não demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita, diante da possibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1655216, 07311372120228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023) Ante o exposto, com fundamento no artigo 99, § 7o e artigo 101, “caput” e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o artigo 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pela ré apelante CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – CONAMPE. Intime-se aludida parte para efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Transcorrido as vias impugnativas, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator